Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708244-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: MARIA NEUSA SOARES SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Oportunidade Brasil EIRELI contra decisão (ID origem 225088143 do processo n. 0704922-21.2021.8.07.0007) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo agravante contra Maria Neusa Soares Silva, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Prevjud. Em suas razões recursais (ID 69514837), o agravante alega que o objetivo da pesquisa pleiteada seria obter informações sobre vínculos de emprego da agravada. Cita o art. 139, IV, do CPC a fim de amparar o seu pedido. Sustenta que “O sistema Prevjud, utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, permite o acesso a informações previdenciárias de pessoas físicas e jurídicas que podem conter indícios relevantes de existência de ativos, benefícios previdenciários ou outras fontes de renda, que são essenciais para a execução do crédito”. Ressalta já ter realizado diversos esforços a fim de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Aduz que “recentemente o STJ entendeu e aviou que a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada para pagamento de dívida não alimentar e este Eg. Tribunal também entendeu pela procedibilidade da pesquisa, face às informações fornecidas visando unicamente a efetividade processual para que se chegue ao termo”. Colaciona jurisprudência que entende ser lhe favorável. Defende que “o uso apropriado de sistemas eficientes para localizar e bloquear bens é essencial para garantir a efetividade da execução, conforme necessário no caso em questão”. Por entender que estão presentes os requisitos legais, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada com o deferimento da medida pleiteada. Preparo recolhido (ID 69518638). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, no caso, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual. Ainda, destaca-se que a consulta ao sistema Prevjud não tem o condão de satisfazer imediatamente o crédito do exequente. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executada passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora